Tribunal: TJMT
Processo: 1046831-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046831-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Metrológica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), MINAS PAO INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.766.938/0001-29 (AGRAVANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. FERRAMENTA DE TRABALHO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e indeferiu pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de veículo em execução fiscal estadual.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a apresentação de nova exceção de
pré
-executividade após o julgamento de exceções anteriores; e (
ii
) saber se o veículo objeto da constrição é impenhorável por constituir ferramenta de trabalho indispensável ao exercício da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

3.
A apresentação de nova exceção de
pré
-executividade após o julgamento de exceções anteriores configura violação ao princípio da eventualidade e caracteriza preclusão consumativa, ainda que a matéria seja passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

4.
A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, após a propositura e
julgamento de improcedência de exceção de
pré
-executividade, configura-se a preclusão consumativa, não sendo cabível nova exceção, mesmo sob fundamento de matérias conhecíveis de ofício.

5.
A impenhorabilidade de bens como ferramentas de trabalho, prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil, exige prova inequívoca da essencialidade do bem à atividade empresarial. A simples identificação do bem em sistema RENAJUD não é suficiente para caracterizar sua indispensabilidade, sendo necessária demonstração robusta da relação de essencialidade entre o veículo e a atividade desenvolvida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Caracteriza-se a preclusão consumativa quando já apresentadas exceções de
pré
-executividade anteriores, sendo vedada nova exceção mesmo que fundamentada em matéria conhecível de ofício. 2. A impenhorabilidade de veículo como ferramenta de trabalho exige prova inequívoca de sua essencialidade à atividade empresarial, não bastando sua mera identificação em sistema de restrições."

----------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833,
inciso
V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.130.489-RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.12.2024; STF, ARE 1337190 RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.08.2021; TJMT, N.U 1037771-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 02.12.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MINAS PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME
contra decisão proferida pelo Juízo doNúcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0que, nos autos da execução fiscal n.1034487-38.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade e indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do veículo.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão violou o direito de petição e cerceou sua defesa ao considerar preclusa matéria de ordem pública não apreciada anteriormente. Argumenta que a multa sancionatória é nula por ter sido aplicada com base no art. 45 da Lei no 7.098/98, posteriormente revogado pela Lei no 10.978/2019, e que o veículo FORD/CARGO 815 N, placa NPI9263, é impenhorável por constituir ferramenta de trabalho indispensável.

A tutela recursal foi indeferida
no Id.
337966895.

A parte agravada apresentou resposta ao recurso
no Id.
342799870
, pelo acolhimento da preliminar de preclusão consumativa. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MINAS PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0que, nos autos da execução fiscaln.1034487-38.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade e indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do veículo.

A controvérsia reside em verificar a possibilidade de apresentação de nova exceção de
pré
-executividade e o reconhecimento de impenhorabilidade do veículo.

O agravante sustenta que a decisão violou o direito de petição e cerceou sua defesa ao considerar preclusa matéria de ordem pública não apreciada anteriormente, que a multa sancionatória é nula por ter sido aplicada com base no art. 45 da Lei no 7.098/98, posteriormente revogado pela Lei no 10.978/2019, e que o veículo FORD/CARGO 815 N, placa NPI9263, é impenhorável por constituir ferramenta de trabalho indispensável.

Pois bem.

De início, q
uanto à alegada violação ao direito de petição e ao cerceamento de defesa, verifica-se que o d. Juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão na ocorrência da preclusão consumativa.

Consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, manifestado no REsp 2.130.489-RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 17/12/2024,
"após a propositura e o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal, está configurada a preclusão consumativa, não sendo mais cabível a apresentação de exceção de
pré
-executividade
mesmo sob o fundamento de matérias suscetíveis de conhecimento de ofício, ou de quaisquer nulidades do título
".
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal registra que,
“já tendo sido oposta exceção de
pré
-executividade em
momento anterior,
não pode a parte executada opor nova exceção, ainda que a discussão seja distinta
,
sendo irrelevante que a matéria ventilada
dispense produção de provas e
seja conhecível de ofício pelo magistrado
, tendo em vista a caracterização da preclusão consumativa”.

(STF - ARE: 1337190 RS 5000026-44.2007.8.21.0021, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/08/2021, Data de Publicação: 03/08/2021).
[sem destaque no original].

No caso vertente, resta inequívoco que a parte agravante já havia apresentado anteriormente duas exceções de
pré
-executividade, conforme se depreende da própria narrativa contida nas razões recursais. A terceira exceção, objeto da controvérsia, configura manifesta violação ao princípio da eventualidade e ao sistema preclusivo que rege o processo executivo fiscal.

O fato
de a
matéria invocada ser passível de conhecimento de ofício não afasta a incidência da preclusão consumativa quando já houve oportunidade anterior para o exercício do direito de defesa mediante o mesmo instrumento processual. A segurança jurídica e a efetividade da execução fiscal exigem que se observe rigorosamente os marcos preclusivos estabelecidos pela lei processual.

Conforme se observa, ainda que a discussão seja distinta, como ocorre no caso em análise, e independentemente do fato da matéria poder ser reconhecida de ofício pelo magistrado, resta caracterizada, na hipótese, a ocorrência da preclusão consumativa, considerando que não se trata de fato superveniente à primeira exceção.

Relativamente à alegada impenhorabilidade do veículo FORD/CARGO 815 N, placa NPI9263, por constituir ferramenta de trabalho indispensável, verifica-se que a parte agravante não logrou
êxito em
demonstrar, de forma robusta e convincente, a efetiva indispensabilidade do bem para o exercício de sua atividade empresarial.

O art. 833,
inciso
V, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos
"bens, livros, máquinas, utensílios, instrumentos ou móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão".
Contudo, a aplicação de tal dispositivo demanda
“
prova inequívoca da essencialidade dos bens à atividade empresarial, nos termos do art. 833, V, do CPC
”
.

(N.U 1037771-41.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.
Vandymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 02/12/2025)
.

No caso concreto, embora a agravante atue no ramo de indústria e comércio de gêneros alimentícios, não restou adequadamente comprovado que o veículo em questão constitui o único meio de transporte disponível para suas operações ou que sua constrição resultaria na inviabilização completa da atividade empresarial. A simples identificação do bem em pesquisa RENAJUD não é suficiente para caracterizar sua indispensabilidade, sendo necessária demonstração mais robusta da relação de essencialidade entre o veículo e a atividade desenvolvida.

Registre-se ainda, por oportuno, que a
penhora realizada se limita à restrição de transferência do veículo pelo sistema RENAJUD, não impedindo seu uso pela empresa executada.

A proteção conferida pelo ordenamento jurídico às ferramentas de trabalho visa preservar o mínimo existencial do devedor, mas não pode ser utilizada como subterfúgio para frustrar legitimamente a satisfação do crédito fazendário. A interpretação do dispositivo legal deve ser restritiva, exigindo-se prova cabal da impossibilidade de substituição do bem por outro de menor valor ou da efetiva paralisia da atividade econômica em caso de constrição.

Portanto, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada nos elementos probatórios e jurídicos constantes dos autos, não merecendo qualquer reparo. O d. Juízo
a quo
exerceu adequadamente sua função jurisdicional ao aplicar corretamente os institutos processuais
pertinentes, respeitando os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da efetividade da execução fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026